Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703110-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. S. -. S. S. S. AGRAVADO: J. R. A. D. R., T. L. R. D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Porto Seguro – Seguro Saúde S.A., contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0700198-93.2025.8.07.0019 (Vara Cível do Recanto das Emas/DF). A matéria devolvida reside na regularidade (ou não) da rescisão do contrato de plano de saúde concretizada pelo agravante, quando pendente tratamento médico por parte do beneficiário (agravado). O Código de Processo Civil, artigo 1.007, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Aquele que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o recurso declarado deserto. Pois bem. Em caso de eventual utilização do sistema “PAGCUSTAS”, consigna-se que (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais): [...] O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix; Para realizar o pagamento do preparo de apelação e dos recursos relacionados aos Juizados Especiais, informe o número do processo da 1a instância; O pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea; Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento; ATENÇÃO: NO CASO DE RECOLHIMENTO POR BOLETO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO SÓ SERÁ JUNTADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA, SE O “NÚMERO DE REFERÊNCIA" QUE CONSTA NO BOLETO FOR INFORMADO CORRETAMENTE NO BANCO DO BRASIL. [...] No caso concreto, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, uma vez que, caso o pagamento tivesse sido realizado via pix ou cartão de crédito, a juntada do respectivo comprovante ao processo teria sido automática (circunstância não demonstrada). Registra-se que o pagamento, eventualmente, realizado por meio de boleto não retira a obrigatoriedade do recorrente de “anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo” (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Desse modo, intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator